Tribunal: STF
Processo: RE 1530267
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. VENDA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DE MERCADORIA A ESTADO DIVERSO. CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL-ICMS. PRECEDENTES DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADA PRESENCIALMENTE EM OUTROS ESTADOS. CONSUMIDOR FINAL DOMICILIADO NO DF. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS MERCADORIAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação.



    2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL.



    3. No julgamento do RE n° 1.138.734/DF, o c. STF reformou acórdão deste eg. TJDFT, para consignar ‘não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada’ (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).



    4. Considerando que a compra e venda realizada de forma presencial no estabelecimento da autora não corresponde a uma operação que destine bem a uma unidade federativa diversa, uma vez que não foi pactuada a remessa desse para o domicílio do comprador, mas houve a tradição da coisa no próprio estabelecimento comercial, onde se encontrava o adquirente, a operação realizada deve ser entendida como interna, inexistindo razão para enquadrá-la como interestadual.



    5. À luz da jurisprudência do STF, diante da interpretação histórica e teleológica da nova redação do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, atribuída pela EC n° 87/2015, que está fortemente atrelada ao crescimento do comércio não presencial e suas implicações fiscais, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, para desconstituir os créditos tributários inscritos nas CDAs mencionadas na inicial e declarar o direito da autora de não sofrer cobrança do DIFAL do ICMS em razão da venda de produtos realizada presencialmente em outras Unidades da Federação em prol de consumidores finais com domicílio no Distrito Federal.



    6. Apelação conhecida e não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, inciso II, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal. Argumenta, por sua vez e em apertada síntese, que “a situação dos autos se amolda juridicamente à regra matriz contida na Constituição Federal [com referência ao DIFAL do ICMS], porquanto foram adquiridas mercadorias por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, ainda que de forma presencial em outro Estado”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Em seguida, distribuído o recurso extraordinário à minha relatoria, a parte recorrida apresentou petição (ID 6446fced - Doc. 29), alegando, em suma, fumus boni juris e periculum in mora em seu favor, e postulando:



    “Por todo exposto, a Requerente pleiteia pela concessão da tutela provisória de urgência em caráter incidental, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC/2015, para: (i) suspender a exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL, exigidos por meio das Notificações nºs 50223457051, 50223457060, 50223457086, 50223457094 e 50223457043, em consonância com o artigo 151, inciso V, do CTN; e (ii) determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança dos supostos débitos ora questionados, inclusive a realização de protesto e inscrição em qualquer cadastro de créditos, até o julgamento final da demanda, de forma que estes não representem óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal, na forma do artigo 206 do CTN.”



    Ato contínuo, os autos foram levados à conclusão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, na esteira do imbróglio suso relatado, adianto que passarei à pronta resolução do recurso extraordinário, deixando, nesse diapasão, de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte recorrida (Doc. 29), porquanto prejudicado à vista da definitividade do decisum que soluciona o apelo extremo, cuja eficácia se manifesta de forma imediata e não se submete a recurso com efeito suspensivo ex lege.



    A par de tal introito, procedendo ao exame do recurso, saliento que, conquanto esse deva ser conhecido, no mérito, não merece prosperar.



    Com efeito, a propósito da controvérsia sub examine, saliento que a Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1138734 AgR (DJe de 28/11/2022), Rel. Min. Dias Toffoli , que versou sobre casuística análoga à presente, concluiu, à unanimidade, “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada”. Para maior clareza, cito a ementa do acordão, infra:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal.



    1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1138734 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    Referido entendimento, inclusive, é ratificado em recentes decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, nos termos, ilustrativamente, das proferidas nos seguintes casos: RE 1523938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024; RE 1441825, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2024.



    E dessa orientação epigrafada, firmada por esta Suprema Corte, não divergiu, absolutamente, o acórdão recorrido, que deve ser mantido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente